Tribunal: TJMT
Processo: 1028437-51.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028437-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JEFFERSON COSTA BORDI - CPF: 072.000.631-77 (PACIENTE), 1 VARA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), G. S. D. L. - CPF: 717.642.101-31 (VÍTIMA), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA
, EM TESE, PRATICADA PELO APELANTE
.

PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS J
ULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua u
tilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que a manteve, para garantir a ordem pública, em decorrência do
modus operandi
gravoso supostamente empregado por ele, revelador da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Process
o Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas ca
utelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, e
m tese, praticado pelo paciente,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para
a garantia da ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautela
r: garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedentes. O
rdem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Izonildes
Pio
d
a Silva
, em benefício

de

Jefferson Costa
Bordi
,
apontando
como autoridade coatora
o Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e

Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 2
0
de
outub
ro de 2023, por força da decisão prolatada nos autos do
PePrPrev
n. 1031505-03.2023.8.11.0002,

em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A do Código Penal, tendo como vítima a sua enteada,
Geovana Silva de Lima
,
de 7 anos de idade.

Sustenta, o
impetrante
,
que
não há justa causa para a decretação e manutenção da prisão do paciente, porquanto não há indícios suficientes e razoáveis quanto à materialidade e autoria delitiva, narrando que tudo não passa de invenção de sua ex-companheira que não aceita a separação do casal.

Destaca que, na espécie,
não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis,
restando patente, pois, a desnecessidade da medida extrema, porquanto é suficiente a aplicação de medidas cautelares, preconizadas no art. 319 do referido
Codex
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a re
vogação da prisão preventiva do
paciente, com a expedição de alvará de soltura
em seu favor, ainda que mediante
aplicação de medidas cautelares diversas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID
193098684
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
194130695
, no qual fez um resumo da
tramitação do caso
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
196394695, opina pel
o
“
parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela denegação
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria ao argumento de que não praticou os abusos contra a menor e que o laudo pericial apresentou resultado negativo para a prática de delito sexual, não comporta discussão no estreito limite deste habeas corpus, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompa
tível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “Não
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do

paciente no

delito que foi imputado à sua pessoa é matéria cuja análise está reservada à ação penal, bastando,
para justificar a
prisão
cautelar,
que haja a

prova da materialidade e indícios
mínimos
de autoria, que estão suficientemente demonstrados nestes autos.

Por outro lado,
é imperioso consignar que a materialidade delitiva e a existência de indícios mínimos de autoria podem ser verificadas no
relatório de escuta especializada e vários
prints
de conversa nos aplicativos
Instagra
m
e
Whastapp
entre a mãe da vítima e, aparentemente, o paciente
.

E, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que indeferiu o seu pleito liberatório; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, é imperioso consignar, que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, justificando com base na gravidade concreta da imputação criminal que recai sobre ele.

Aliás,
no ponto que

interessa,

eis
os fundamentos que levaram à decretação e

manutenção da prisão preventiva do paciente:

Decisão que decretou a prisão preventiva

Vistos
.

Cuida-se de representação formulada pela autoridade policial da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de
JEFFERSON COSTA BORDI
.

Depreende-se que dos autos informativos que o requerido é padrasto da vítima Geovana Silva de Lima, de 07 (sete) anos, ainda, que a senhora Ana Maria da Silva, avó da vítima, flagrou a neta Geovana deitada na cama com o investigado Jefferson e, ao puxar o lençol, deparou-se com o investigado com a cueca abaixada e com o pênis ereto, bem como a neta sem roupas na parte debaixo.

Assim, durante a escuta especializada, a vítima menor declarou que o suspeito já abusou sexualmente dela por diversas vezes, que o representado a pegava no colo e a levava para o quarto, onde colocava o pênis em sua vagina, a obrigava a praticar sexo oral nele e mostrava vídeos pornográficos à vítima.

De acordo com o relato, os abusos acontecem quando sua genitora da menor está trabalhando, momento em que o investigado fica sozinho com a vítima, após a descoberta o suspeito foragiu e entrou em contato com a genitora da vítima, Sra. Jéssica, confessando o crime, conforme prints juntados,
ID n. 129026627.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado, ID n. 129477338.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido
.

De pronto, verifico que merece guarida a pretensão Ministerial, sabe-se que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, eis que por meio desta medida priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo. Tal medida constritiva se justifica acaso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposição do art. 312 do Código de Processo Penal, desde que presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria.

No presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, eis que configurado os requisitos do artigo 312 do CPP, como a garantia da ordem pública visto que demonstrada pela periculosidade social do autuado, aproveitando-se de situação de vulnerabilidade da vítima de apenas 07 (sete) anos, praticando atos concretamente graves, justificam a segregação cautelar do indiciado para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista o modus operandi aparentemente engendrado e a consequente possibilidade concreta de reiteração criminosa, sendo imprescindível também resguardar a integridade física da vítima, já gravemente atingida.

Verifica-se que presente indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo réu, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido a jurisprudência entende:

[...]

São fatos concretos, que determinam a sua custódia preventiva, e, ao mesmo tempo, revelam a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
JEFFERSON COSTA BORDI
, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso II e III, ambos do Código de Processo Penal. [...].

Destacamos

Decisão que indeferiu o pleito liberatório

[...]

Da análise dos autos, verifico que o acusado
JEFFERSON COSTA BORDI
está preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no do artigo 217-A do Código Penal,
em razão da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, notadamente por conta do modus operandi bem como se
aproveitando da situação de vulnerabilidade da vítima de apenas 7 (sete) anos de idade.

Pois bem. De análise dos autos vislumbro que
as razões anteriormente adotadas para o decreto preventivo não se elidiram no atual momento processual, o que nos permite concluir que não existe fato novo para que obste a reapreciação da “quaestio”
(art. 313 do CPP).

Ademais,
estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, mormente quando a periculosidade do Acusado restou evidenciada pelo modus operandi e ainda, o modo de execução do suposto delito, evidencia certa periculosidade do agente.

Nesse sentido a jurisprudência entende:

[...]

Por fim, anoto que a denúncia já foi ofertada pelo Ministério Público, conforme se vê da Ação Penal n.º 1035093-18.2023.8.11.0002, a qual tramita regularmente, visto que o processo aguarda a citação do réu.

Ante o exposto, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código Processual Penal,
MANTENHO
a prisão preventiva decretada

em desfavor d
o acusado
JEFFERSON COSTA BORDI
. [...].

Destacamos

Verifica-se, pois, que a autoridade indigitada de coatora o fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere do paciente, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele e de sua periculosidade, uma vez que teria perpetrado abusos sexuais reiterados contra a
filha de sua ex-mulher, pelo período aproximado de 1 (um) ano
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes r
equisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o

carcer
ad
cautelam

imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto
o

fumus

comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum

libertatis
, decorrente da necessidade

da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º,
do Código de Processo Penal –,
estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
paciente
perpetrou, em tese, delito sexual grave contra a
filha de sua ex-mulher, de apenas 7 anos de idade
, situação que revela a

sua
periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 3
19 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que

providência menos gravosa do que a custódia provi
sória não seria suficiente para
a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que
tais atributos não têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos
seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum

libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Jefferson Costa
Bordi
; por
consequência,

denego

a ordem
de

habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024